Tribunal: STJ
Processo: 2006360-48.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334600 - SP
(2023/0121273-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: APAKABEM LTDA
OUTRO NOME
: APAKABEM LTDA EPP
ADVOGADOS
: BRUNO COSTA BELOTTO - SP356314
MARCOS SANTIAGO ALVARENGA - SP372221
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDILSON JOSÉ MAZON - SP161112
PATRICIA SCIASCIA PONTES - SP127419
GUSTAVO RIBEIRO SOBRAL - SP290786
RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - SP302331
MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
VIRTUAL.
NULIDADE
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o julgamento virtual, por si só, não é suficiente para configurar a nulidade
do julgado, e que o reconhecimento de eventual nulidade no julgamento em
sessão virtual depende da demonstração cabal do prejuízo à defesa da
parte, o que não foi minimamente demonstrado.
2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
3. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa
dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50121750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e332e9d-dd2a-4917-9519-5f942c3fdaed

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e332e9d-dd2a-4917-9519-5f942c3fdaed

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334600 - SP
(2023/0121273-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: APAKABEM LTDA
OUTRO NOME
: APAKABEM LTDA EPP
ADVOGADO
: BRUNO COSTA BELOTTO - SP356314
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDILSON JOSÉ MAZON - SP161112
PATRICIA SCIASCIA PONTES - SP127419
GUSTAVO RIBEIRO SOBRAL - SP290786
RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - SP302331
MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
VIRTUAL.
NULIDADE
DO
JULGADO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o julgamento virtual, por si só, não é suficiente para configurar a nulidade
do julgado, e que o reconhecimento de eventual nulidade no julgamento em
sessão virtual depende da demonstração cabal do prejuízo à defesa da
parte, o que não foi minimamente demonstrado.
2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
3. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa
dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por APAKABEM LTDA EPP ao
acórdão que negou provimento ao agravao interno assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DECONTAS. SEGUNDA FASE.
INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA No 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA49245965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 181588de-1b76-4a8c-bb0c-7a6747bf82b7

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva
adequadamentesua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito queentende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base emqualquer
elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na
decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. Aintervenção do
Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoraçãoencontra óbice na Súmula
no 7/STJ.
3. Rever a conclusão da Corte de origem que concluiu que não há falar em
preclusão, porquanto não havia ocorrido a intimação específica e regulardo
patrono do réu a fim de prestar as contas no prazo de 15 diasdemandaria o
reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 286).

Em
suas
razões
(e-STJ
fls.
613/618),
a
embargante
requer,
preliminarmente, a nulidade do julgamento virtual e a oportunização de sustentação
oral síncrona, como única forma de garantir a ampla defesa neste julgamento, ao
argumento de que a sustentação oral digitalizada, viola frontalmente o princípio
republicano da Administração Pública e o contraditório substancial.
No mérito, alega que o acórdão embargado parte de premissa fática
manifestamente falsa, ao afirmar que “não houve intimação regular do patrono do réu
para prestar contas”.
Aduz, ainda, que
"o acórdão é omisso ainda quanto a jurisprudência deste STJ,
quando: deixa-se de manifestar sobre questões relevantes que poderiam
infirmar a conclusão do julgado".

Impugnação (e-STJ fls. 309/312).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Primeiramente, no que tange à invocada nulidade no julgamento do agravo
interno em razão de seu julgamento na sessão virtual, anote-se que a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgamento virtual, por si só,
não é suficiente para configurar a nulidade do julgado, e que o reconhecimento de
eventual nulidade no julgamento em sessão virtual depende da demonstração cabal
do prejuízo à defesa da parte, o que não foi minimamente demonstrado.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO.
DIREITO DE EXIGIR JULGAMENTO POR MEIO DE SESSÃO PRESENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
o que não se verifica no caso dos autos.
2. Segundo a orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ,
não há previsão legal a amparar o pedido da parte de que o julgamento do
agravo interno ocorra em sessão presencial, não configurando, por si só,
Documento eletrônico VDA49245965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 181588de-1b76-4a8c-bb0c-7a6747bf82b7

nulidade por cerceamento de defesa, o fato de o julgamento ter sido
realizado de forma virtual, não obstante a oposição tempestiva da parte (
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe de
).
30/3/2023
3. O julgamento virtual do recurso respeita o princípio da colegialidade,
atende o princípio da adequada duração do processo e amplifica o devido
processo legal, pois o processo e o voto do relator ficam sob análise dos
demais componentes do órgão julgador por um lapso de 7 dias, podendo as
partes apresentar memoriais e sustentar oralmente suas razões, por meio de
mídia digital, nos termos da Lei n. 14.365/2022 cumulada com os arts. 160
e 184-B do RISTJ.
4. Inexistência de qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa
decorrente do julgamento em sessão virtual.
5. O reconhecimento de eventual nulidade depende da demonstração cabal
do prejuízo à defesa do agravante, o que não foi minimamente demonstrado.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.243.754
/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
29/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA. SUPOSTO RECEBIMENTO DE QUANTIA A MENOR. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO
VIRTUAL NA ORIGEM. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
BENEFÍCIOS
DE
RISCO.
NATUREZA
SECURITÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de responsabilidade civil cumulada com indenizatória em razão de
suposto recebimento de quantia a menor em virtude da extinção de plano de
previdência complementar fechada.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a
demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente. Precedentes.
9. Não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título
de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato
aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza

similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes.
10. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt no
"
Documento eletrônico VDA49245965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 181588de-1b76-4a8c-bb0c-7a6747bf82b7

AREsp n. 2.518.933/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
29/4/2024
26/06/2024
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PAUTA.
PUBLICAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO
ORAL. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. O requerimento de retirada de recurso do plenário virtual deve ser
realizado antes da publicação da respectiva pauta de julgamento, sob pena
de preclusão.
2. Inexiste o direito de exigir que o julgamento do processo ocorra em sessão
presencial, não havendo nulidade quando realizado na modalidade virtual,
ainda que tenha havido oposição expressa e tempestiva da parte.
3. A sustentação oral, se for garantida e viabilizada na modalidade de
julgamento virtual, não acarreta prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se
oponha a tal procedimento, pois esse direito não significa que o seu exercício
deva ser exercido de forma presencial.
4. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
5. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.376.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
18/4/2024

Ademais, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, da simples leitura das razões dos aclaratórios, percebe-se o
nítido propósito de obter o reexame da questão à luz das teses invocadas, na busca de
decisão infringente, pretensão manifestamente incabível em embargos de declaração,
cujos limites estão previstos em lei.
Com efeito, o tema apontado como omisso e a alegação de que o acórdão
parte de premissa fática manifestamente falsa, ao afirmar que “não houve intimação
regular do patrono do réu para prestar contas”, não merecem prosperar já que a
questão posta em debate já foi reiteradamente analisada por esta Corte, oportunidade
em que se concluiu que não houve negativa de prestação jurisdicional e que
para modificar o entendimento da Corte de origem que afastou a preclusão, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Assim, não há erro material nem omissão a ser sanada, afigurando-se
patente o intuito infringente da presente irresignação.
Diante do caráter protelatório destes declaratórios, aplica-se multa de 0,5%
(meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração de embargos protelatórios
implicará a elevação da multa ao patamar de até 10% (dez por cento).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação de multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:08
Código de Controle do Documento: 181588de-1b76-4a8c-bb0c-7a6747bf82b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.334.600 / SP
Número Registro: 2023/0121273-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00332923520218260100 01353500520108260100 1353500520108260100 20063604820228260000
2006360482022826000050000
20220000195367
20220000324397
332923520218260100
56465519320198090103
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APAKABEM LTDA
OUTRO
NOME
: APAKABEM LTDA EPP
ADVOGADOS : BRUNO COSTA BELOTTO - SP356314
MARCOS SANTIAGO ALVARENGA - SP372221
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDILSON JOSÉ MAZON - SP161112
PATRICIA SCIASCIA PONTES - SP127419
GUSTAVO RIBEIRO SOBRAL - SP290786
RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - SP302331
MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA50097891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 5f889809-75b0-4fbc-8963-0ccb026469db

CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : APAKABEM LTDA
OUTRO NOME : APAKABEM LTDA EPP
ADVOGADOS
: BRUNO COSTA BELOTTO - SP356314
MARCOS SANTIAGO ALVARENGA - SP372221
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDILSON JOSÉ MAZON - SP161112
PATRICIA SCIASCIA PONTES - SP127419
GUSTAVO RIBEIRO SOBRAL - SP290786
RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - SP302331
MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
26/08/2025
01/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 5f889809-75b0-4fbc-8963-0ccb026469db